Tribunal: TJDFT
Processo: 0706840-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706840-18.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOÃO BATISTA DE ANDRADE DECISÃO BANCO DO BRASIL S/A interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 5719686, autos originários) proferida na ação de reparação de danos materiais proposta por JOÃO BATISTA DE ANDRADE, relativa a valores da conta individual do PASEP, no seguinte teor: “Vistos. Trata-se de Ação de Indenização por Dano Material proposta por JOÃO BATISTA DE ANDRADE em face de BANCO DO BRASIL S/A. Narra a parte autora no dia 19.09.2014, em razão de sua aposentadoria, dirigiu-se à Instituição bancária ré para sacar o saldo de seu PASEP, tendo recebido a quantia modesta de R$1.376,65. Informa que o Banco lhe forneceu extrato que aponta a quantia de Cz$202.458,00, de sua titularidade, em 01.08.1988. Aponta como correto o valor de R$155.872,50, a ser-lhe ressarcido. Diz que o réu deve reparar-lhe o dano material sofrido, compensando-o pela má gestão e má execução do fundo. Pede ao final: “... c) A inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do artigo 6o do Código de Direito do Consumidor; d) em caso de entendimento diverso deste juízo, quanto ao pedido de deferimento da inversão do ônus da prova, não havendo a apresentação dos extratos microfilmados por parte do Réu, afim de comprovação e atualização dos valores a se corrigirem, bem como sua elucidação de que os valores sofreram suas devidas atualizações monetárias, que seja considerado o total de Cz$ 202.458,00 (Duzentos e dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito mil cruzeiros) adicionado a tabela apresentada em anexo na data de 01/08/1988 com índice de R$ 22,6334% aplicado à época, remunerando a conta PIS/PASEP do Autor, bem como sua devida atualização monetária e juros de 3% (Três por cento) ao ano, a sequência da tabela apresentada, bem como confirmada por laudo técnico, para perfazer o dano material vindicado, considerando a data inicial da inscrição do Participante/Autor ao PIS/PASEP, em comparação com o processo paradigma apresentado nesta demanda no que tange sobre inversão de ônus probatório, até o ano da presente data, substituindo as devidas movimentações contábeis ocultadas pelo Réu. e) A condenação do Banco do Brasil ao pagamento do valor, devidamente atualizados da conta do PIS-PASEP do autor de no 10850375581 (Emissão em 1985), no montante de R$ 155.872,50 (cento e cinquenta e cinco mil oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos), já deduzidos os valores recebidos, conforme planilha de cálculos apresentada ou parecer técnico contábil e memória de cálculos anexos, valor este a ser atualizado até a data do efetivo pagamento (com correção monetária pelo INPC desde a última atualização anterior ao pagamento e juros de mora de 1% ao mês desde a data do conhecimento do conhecimento do dano pelo Autor); ...” Na decisão de ID 54554949, foi deferida a gratuidade de justiça e determinada a citação. O Banco do Brasil, citado pelo sistema, apresentou a contestação de ID 56592300. Preliminarmente, impugna: - a gratuidade de justiça deferida à parte autora, ao argumento de não estar comprovada nos autos a miserabilidade jurídica do beneficiário; bem como alega: - sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que apenas administra as contas do PASEP, não sendo gestor do fundo, mas mero executor de ordens de quem o gere, que é a União, por meio do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP; - a incompetência da justiça estadual para processamento e julgamento deste processo, dada a necessidade de inclusão da União no polo passivo. Alega a ocorrência de prescrição, invocando prazo quinquenal para correção dos saldos de contas PASEP, prazo que deve ser contado a partir de 1988; bem como, por se tratar de prestação de trato sucessivo, a prescrição daquelas anteriores aos 5 anos que antecederam o ajuizamento do feito. Relativamente ao mérito, alegou: a) a correção dos valores existentes na conta individual do autor; b) a disponibilização dos valores adequadamente ao autor, seja mediante o(s) saque(s) realizado(s), seja mediante as liberações periódicas dos rendimentos, nos termos da legislação aplicável; c) erro de interpretação da legislação por parte do autor, com inadequação dos cálculos apresentados pela parte autora; d) não ser o responsável pelo pagamento dos recursos nestes autos reclamados, pois a definição dos índices de atualização cabe à União, restando ao banco réu somente aplicá-los; e) não ter incorrido em qualquer conduta indevida no cumprimento de suas obrigações; f) não haver configuração, nestes autos, dos requisitos necessários à responsabilização civil (ato ilícito, nexo de causalidade e dano material e/ou moral); g) não ser cabível a inversão do ônus da prova. Ao final, requereu o acolhimento das preliminares, o reconhecimento das prejudiciais de mérito e a improcedência dos pedidos iniciais. Por fim, requereu a condenação da parte autora ao pagamento das verbas sucumbenciais. Réplica no ID 57353905. Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Passo à análise das preliminares e questões processuais suscitadas. legitimidade passiva Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade (art. 17 do CPC). Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas consoante o alegado pelo autor na petição inicial. Dessa forma, a legitimidade das partes estarão presentes caso exista pertinência entre os fatos narrados, as partes do processo e a tutela pretendida pela parte autora. A legitimidade passiva é observada quando a parte autora narra irregularidades na administração dos recursos de conta bancária, junto ao PASEP, administrada pelo banco réu. Não se atribui qualquer irregularidade à atuação de outro órgão ou ente estatal, mas somente ao Banco do Brasil, relativamente à gestão da conta individual da parte autora junto ao referido fundo. Em sendo assim, a parte ré é legítima para figurar no polo passivo. Pelo exposto, rejeito a preliminar. Competência do Juízo Em decorrência da conclusão quanto à legitimidade do réu e considerando que não houve a imputação de irregularidades à União, este Juízo é competente para processar e julgar o feito, conforme Súmula 42 do STJ, segundo a qual “compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista”, sendo incabível a remessa dos autos à Justiça Federal. Pelo exposto, rejeito a preliminar. Impugnação à gratuidade de justiça Em sede de contestação a parte requerida impugnou o pedido de gratuidade de justiça do autor, alegando que a parte não preenche os requisitos para fazer jus ao benefício. Não vejo razões para revogar a gratuidade já deferida. A uma porque o autor juntou aos autos declaração de pobreza (ID 54528923) declarando não ter condições de demandar em juízo sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, afirmação esta que presume-se verdadeira, a teor do que dispõe o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil. A duas porque, além da declaração, a fim de dar arrimo a sua afirmação, o autor juntou cópia de comprovantes de renda e relação de despesas (ID 54528923), de modo que fez constar nos autos documentos suficientes para embasar a concessão da gratuidade da justiça. E, a três, porque ao impugnante cumpre demonstrar que o autor não preenche os requisitos, quando deferido o benefício, e desse ônus não se desincumbiu. Esse é o entendimento deste TJDFT, conforme precedente a seguir: Com o advento do novo digesto processual civil consolidou-se o entendimento jurisprudencial segundo o qual se presume como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3o, CPC/2015). Contudo, a declaração feita por aquele que colima ser contemplado com o benefício da assistência judiciária gratuita possui presunção juris tantum, permitindo a impugnação da contraparte mediante a comprovação da inexistência dos requisitos essenciais à concessão da benesse. Sob essa moldura, é ônus do impugnante demonstrar, de maneira inequívoca, que a situação econômico-financeira do requerente lhe permite arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 100, do digesto processual em vigor. In casu, ausente a comprovação de que os agravantes possuem condições de suportar os encargos processuais, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe. (Acórdão n.1074221, 07127676720178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/02/2018, Publicado no DJE: 22/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito a impugnação. Prescrição Ante a rejeição das preliminares, para que seja possível o julgamento do mérito, necessário analisar a prejudicial de prescrição alegada pelo banco réu. Em apertada síntese, defende o réu que o prazo de prescrição aplicável a este caso é o de 5 (cinco) anos, isso com base no art. 1o do Decreto n.o 20.910/32. O STJ possui entendimento de que é quinquenal o prazo prescricional para ações movidas contra a União, que discutem a atualização dos depósitos do PASEP, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32. No presente caso o réu é sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado, portanto, e não abrangida pelo prazo prescricional do decreto supra, sendo aplicável ao caso, à míngua de disposição específica, o prazo geral do art. 205 do CC, ou seja, 10 anos. Ademais, pela teoria da actio nata, a pretensão surge a partir da violação do direito (art. 189 do Código Civil), sendo que o direito alegado pelo autor pode ser entendido como violado a partir do momento em que efetuou o saque do PASEP em valor inferior ao que entende lhe ser devido, momento a partir do qual surgiu a pretensão indenizatória em face do réu. Ainda que a relação jurídica existente entre as partes possa ser entendida como de trato sucessivo, entendo aplicável o entendimento do parágrafo anterior. Considerando que, entre o recebimento do valor e a propositura desta ação não transcorreu o prazo de 10 anos, rejeito as prejudiciais de mérito. Inversão do ônus da prova No presente caso, é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o banco réu não presta serviço ao autor, mas sim à União Federal, consoante os normativos aplicáveis ao caso. Em verdade, a relação existente entre o banco e a parte autora tem base legal, não contratual, e não é firmada no mercado de consumo. Assim, incabível a inversão do ônus da prova com base no CDC. Quanto à inversão prevista no § 1o do art. 373 do CPC, a parte autora não demonstrou impossibilidade ou excessiva dificuldade na produção da prova dos fatos constitutivos do direito que alega ter, não cabendo ao Juízo presumir a existência dos requisitos. A prova necessária ao julgamento do feito é a documental, a qual é acessível ao autor (como, por exemplo, as microfilmagens e o extrato da conta), bem como, se o autor impugna o extrato fornecido pelo réu, é do autor o ônus de provar a incorreção dos valores apontados no documento, mediante a elaboração de cálculos seguindo os parâmetros legais aplicáveis à espécie. Assim, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova. Saneamento Da análise dos autos, verifico que a controvérsia reside em aferir se houve irregularidade do banco réu na administração da conta do autor junto ao PASEP, especialmente omissão no crédito de valores devidos à parte autora. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas e prescindem de incursão na fase de dilação probatória, eis que se cuida de matéria prevalentemente de direito ou mesmo sendo fática e jurídica, a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador, o que determina a incidência do comando normativo do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC. Ademais, nos termos do art. 434 do CPC, é dever da parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, ressalvadas as exceções previstas no art. 435 e seu parágrafo único, sendo que as partes juntaram os documentos que entendem necessários e suficientes para provar o direito que alegam ter e arcarão com eventual deficiência na prova documental produzida. Presentes, portanto, os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Dessa forma, aguarde-se o decurso do prazo previsto no art. 357, § 1o, do CPC e, não havendo pedidos de esclarecimentos ou ajustes, venham os autos conclusos para sentença, observando-se a ordem cronológica e eventuais preferências legais. P. Alega o agravante-réu que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, diante da ausência de poder de gestão do fundo PIS-PASEP. Defende que a Justiça Estadual é incompetente para julgar a demanda, uma vez que a União é quem deveria figurar no polo passivo. Afirma que a pretensão do autor está prescrita, uma vez que o prazo para cobrança de correção monetária incidente sobre o saldo de contas vinculadas ao PASEP é quinquenal. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada para reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, a incompetência da Justiça Estadual para julgar o processo, bem como a prescrição da pretensão autoral. Preparo (id. 15147765, pág. 1). É o relatório. Decido. Preliminarmente, a r. decisão, quanto à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e da preliminar de incompetência do Juízo, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do e. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, a controvérsia recursal, quanto à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC, e não está configurada a urgência na apreciação. Tal matéria poderá ser suscitada em sede de apelação ou em contrarrazões, a possível recurso interposto, nos termos do art. 1009, §§1.o e 2.o, do CPC. Em relação à preliminar de incompetência do Juízo, embora não exista previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC, está configurada a urgência na apreciação, nos termos do disposto no REsp 1704520/MT. Assim, conheço parcialmente do agravo de instrumento, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, para exame da preliminar de incompetência e da prejudicial de prescrição. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Da análise do processo, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Em relação à competência do Juízo, verifica-se que o autor questiona a existência de créditos não depositados em sua conta individual do PASEP e atribui responsabilidade pelo dano ao Banco-réu, que é o administrador das contas, por isso não há questionamento de conduta que envolva órgão da União, tal como o Conselho Diretor do PASEP. O banco-réu é uma sociedade de economia mista, integrante da administração indireta, portanto as demandas envolvendo seus interesses não atraem a competência da Justiça Federal. Assim, compete à Justiça do Distrito Federal processar e julgar as causas em que o Banco do Brasil S/A é parte. Aplica-se à demanda a regra geral da prescrição decenal, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, cuja contagem tem início a partir do momento em que a parte poderia exercer o direito de ação, segundo o princípio da actio nata, art. 189 do CC. Nesse contexto, contado o prazo prescricional decenal a partir da data do saque do saldo do PASEP pelo agravado-autor e a data do ajuizamento da ação, não está prescrita a pretensão. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 27 de março de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora